Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, § 1o, DO CPC E 93, INCISO IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Verificando-se que a fundamentação foi completa, clara e específica quanto aos motivos que levaram o Magistrado a adotar a conclusão esposada no decisum e que não foram empregados conceitos indeterminados e sem correlação com o caso concreto e tampouco invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não há que se falar em ofensa ao disposto nos incisos do § 1o do art. 489 do CPC e inciso IX do art. 93 da CF.
2 – No que se refere à possibilidade de exame, nessa instância revisora, dos pedidos lançados no Agravo de Instrumento, tem-se que tal providência se apresenta obstada, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, pois a matéria não foi submetida ao Juízo a quo e, por conseguinte, não foi por ele apreciada.
Agravo de Instrumento desprovido.